Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748009-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO NUNES MOREIRA AGRAVADO: JULIANNA APARECIDA SANTOS ANDRADE, RAYSSA SOUZA LIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Nunes Moreira contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau registrou a penhora de veículos de sua propriedade e nomeou-o como depositário fiel dos bens penhorados (id 254936057 dos autos originários). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido (id 78016647). O agravante apresentou manifestação. Informa que o Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão agravada inalterada, com as restrições e bloqueios sobre os seus bens mantidos, apesar da decisão proferida por esta instância recursal. Alega que a manutenção da decisão agravada impede-o de circular, vender, transferir ou utilizar seus veículos, não obstante a concessão de efeito suspensivo. Acrescenta que isso causa-lhe prejuízo grave e continuado, em violação à autoridade deste Tribunal de Justiça. Sustenta que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não se trata de mera formalidade, mas de comando judicial de eficácia imediata e vinculante, o que impõe a cessação de todos os efeitos da decisão agravada. Explica que a decisão proferida por esta Relatoria enseja a paralização, de forma instantânea, da produção de qualquer consequência jurídica oriunda do ato judicial impugnado. Esclarece que os atos constritivos decorrentes da decisão agravada devem ser desfeitos imediatamente. Defende a necessidade de intervenção deste Tribunal de Justiça para assegurar o cumprimento da própria decisão. Requer a reiteração da ordem de cumprimento imediato da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a determinação de retirada imediata das restrições/penhoras dos veículos de sua propriedade junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 77, inc. IV, do Código de Processo Civil. Requer, subsidiariamente, a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) para a exclusão das restrições judiciais incidentes nos veículos de sua propriedade, bem como a intimação do Juízo de Primeiro Grau para prestar informações detalhadas e justificadas sobre o não cumprimento integral da decisão. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que restringe-se à análise do acerto ou do desacerto da decisão agravada. As providências necessárias ao cumprimento da decisão proferida em sede recursal devem ser requeridas perante o Juízo de Primeiro Grau, que é o competente para o processamento e o julgamento do feito. A competência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no caso concreto é estritamente revisional. A pretensão de cumprimento da decisão proferida deve ser apresentada no Juízo de Primeiro Grau para sua prévia apreciação e decisão ou viabilizada pelos meios processuais adequados. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pelo agravante no id 78319886. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator